Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO De acordo com a certidão sob ID 16619736, estes autos transitaram em julgado em 26/5/2020, tendo, portanto, exaurido-se a prestação jurisdicional desta instância recursal. Assim, nada a prover acerca dos pedidos formulados sob ID 22828598. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006